Tribunal: TJDFT
Processo: 0724342-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0724342-62.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE ROMEU ALOISIO VERGUTZ - CPF: 090.422.960-20 AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ESPÓLIO DE ROMEU ALOÍSIO VERGUTZ contra decisão (ID 156684556) da 14a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de liquidação provisória de sentença, ajuizada em face de BANCO DO BRASIL, indeferiu a impugnação ao laudo pericial e deixou de fixar honorários de sucumbência. Em suas razões (ID 48045720), alega que: 1) houve evidente litigiosidade na fase de liquidação, porque o agravado levantou várias questões em sua contestação, além de polemizar sobre a necessidade do chamamento ao processo da União e do Banco Central; 2) na fase de elaboração da perícia contábil, o agravado se opôs aos valores requeridos a título de pagamento ao perito judicial, o que ensejou a necessidade de intervenção do juiz; 3) entre a petição inicial e a decisão homologatória do laudo pericial houve várias entraves que não condizem com a fase de liquidação; 4) nos casos de evidente litigiosidade na fase de execução, o Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça do Distrito Federal entendem que é possível a fixação de honorários advocatícios; 5) não houve apresentação da memória completa dos cálculos, o que impossibilita saber de forma clara qual foi a metodologia utilizada; 6) o Resp 1392245/DF informa que a “atualização plena do débito judicial é devida, ainda que não contemplada na sentença liquidanda”; 7) o perito judicial, ao apresentar os esclarecimentos entendeu por promover as deduções da Lei 8.088, porém os documentos apresentados pelo agravado contém grandes divergências de datas e valores; 8) o juiz originário não analisou a existência da incongruência de dados lançados nos extratos de evolução de contrato e os conhecidos como “SLIP XER” (ID 48045720). Requer a concessão da tutela antecipada, para que seja: 1) fixado honorário advocatício; 2) determinada a apresentação das planilhas com a metodologia do cálculo utilizado pelo perito; 3) determinada a quesitação suplementar para que a divergência dos dados e datas lançadas nos extratos de contrato e do “SLIP XER” sejam devidamente explicados. Caso entenda pela não concessão da tutela antecipada, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo para que não seja iniciada a fase de cumprimento de sentença. No mérito, a reforma da decisão nos termos da tutela pleiteada. Preparo recolhido (ID 48045744). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não estão presentes os pressupostos para concessão da tutela antecipada ou atribuição do efeito suspensivo. O agravante não demonstrou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em se aguardar o julgamento colegiado do agravo. Caso seja dado provimento ao agravo, para eventual esclarecimento do laudo pericial, o fato de ter iniciado a fase de cumprimento de sentença em nada prejudicará o crédito do exequente. Desse modo, é prudente aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente da Turma, sobretudo porque o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal e a atribuição do efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 23 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator